Tribunal: STF
Processo: HC 231926
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.11)



    Busca-se em suma “seja concedida a ordem para aplicar ou determinar que seja aplicada a minorante prevista no parágrafo 4º do art. 33 §4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sem qualquer limitação.” 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, embora o impetrante aduza ofensa ao princípio do non bis in idem, por suposta dupla valoração da quantidade de drogas apreendidas na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, ao analisar a fundamentação exarada pelo TJPI denota-se que outras circunstâncias foram consideradas ao afastar o redutor:



    “No entanto, no caso concreto, a rejeição da incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 se deu com base dos indícios de que o recorrente se dedica às atividades criminosas e integre organização criminosa, reforçada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, o que aliado às circunstâncias da prisão em flagrante, decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante a deflagração da Operação Dionísio II, onde além da droga apreendida foram apreendidas duas balanças de precisão, papelotes e anotações, conforme consta do auto de exibição e apreensão e no testemunho dos policiais federais que efetuaram a prisão do recorrente, constitui fundamento idôneo para a negativa da benesse em referência.



    Ressalte-se que a droga apreendida se encontrava separadas em tabletes, devidamente embaladas e adesivadas com os dizeres “item 03”, sendo aprendidas ainda, duas balanças de precisão, arma de fogo e munições, anotações e papelotes (termo de exibição e apreensão em ID 5954052, pág. 11/12 e depoimento dos policiais em juízo midia audivisual constante dos autos).” (eDOC.10, p. 07) 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente